Tribunal: TCU
Processo: 006.799/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3880/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.799/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aldice Aliana Costa Pinto da Silva (XXX.771.745-XX); Amauri Neves de Oliveira (XXX.147.145-XX); Cauê Diego Prado Rocha (XXX.110.135-XX); Isabel Aparecida do O (XXX.403.465-XX); Lucivaldo Bispo Moreira (XXX.800.385-XX); Luidson Souza do Nascimento (XXX.030.325-XX); Matheus Ferreira da Silva (XXX.506.015-XX); Mayara Costa de Oliveira (XXX.970.775-XX); Rosilane Gomes de Oliveira (XXX.784.645-XX); Vanessa de Jesus Rodrigues (XXX.757.185-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.